Tribunal: TJDFT
Processo: 0713696-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. MOTOCICLETA. REPARO. VEÍCULO ENTREGUE PARA PESSOA SEM VÍNCULO COM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CIÊNCIA DA PARTE AUTORA ACERCA DA SITUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 7.500,00 em decorrência do desaparecimento da motocicleta da parte autora. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que não possuía qualquer relação com o terceiro que se apropriou da motocicleta (“Luis Cláudio”), visto que não era empregado do estabelecimento comercial, sendo que apenas realizou uma entrevista de emprego no dia dos fatos relatados nos autos. Adiante, ressaltou que a negociação entre autor e o Sr. Luis Cláudio foi realizado na parte externa da loja, enquanto que os pagamentos realizados pelo autor foram direcionados a terceiro. Enfim, destaca a ausência de provas de que a motocicleta teria sido entregue para reparo pelo autor para a loja ou algum dos seus representantes, bem como que não realiza reparo em motocicletas, mas apenas em carros. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor do dano material para R$ 3.000,00, uma vez que o relato fático indica que a motocicleta necessitava de serviços de lanternagem e pintura.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os supostos danos sofridos à parte ré, sob a alegação de que deixou a motocicleta com pessoa que se apresentou como seu funcionário, e que posteriormente teria se apropriado da motocicleta. Assim, a análise das alegações da parte ré recorrente de que não teria ocasionado danos ao autor, uma vez que não possuía relação com o terceiro mencionado (“Luis Cláudio”), conduz à análise no mérito da demanda, a ser oportunamente apreciado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. Em apertada síntese, destaca-se que a parte autora entregou a motocicleta para reparo junto ao Sr. Luís Cláudio (terceiro), que desapareceu com seu veículo. A lide decorre da divergência quanto à suposta tese de que o terceiro que se apropriou do veículo teria atuado naquela ocasião como funcionário do estabelecimento comercial recorrente. Em especial, há necessidade de delimitar se a parte autora detinha ciência de que o Sr. Luís Cláudio não possuía vínculo com a loja ou se acreditava que estava entregando a sua motocicleta para um funcionário do estabelecimento. Isso porque a parte autora sustenta que deixou a motocicleta para reparo junto a funcionário do estabelecimento comercial (“Luís Cláudio”), sendo que aquele funcionário teria retirado a motocicleta da loja por ordens do proprietário, ocasião em que desapareceu com o bem. Por outro lado, a parte ré assinala que o mencionado Sr. Luís Cláudio estava no local apenas para realizar uma entrevista de emprego, além de ressaltar que não realiza serviços em motocicletas, e destacar que a oitiva da sua funcionária “Larissa” reforça que ela atendeu a parte autora e teria esclarecido a impossibilidade de realizar o serviço. Desse modo, a parte ré assinala que após a negativa da loja em reparar a motocicleta do autor este teria conversado diretamente com o terceiro (Luís Cláudio) na porta do estabelecimento comercial, ocasião em que, do lado de fora da loja, teria ficado pactuado entre o autor e o Sr. Luís Cláudio o reparo da motocicleta. Ainda, há divergência nos autos para apurar se, supostamente, teria ocorrido o ingresso da motocicleta no estabelecimento da parte ré para o reparo ou se apenas permaneceu do lado de fora da loja. Destaca-se, inclusive, que durante o depoimento judicial do sócio da parte ré (ID 38500238) foram confrontadas as suas alegações com aquelas expostas na ocorrência policial (ID 38500167) de forma a buscar elucidar os pontos controvertidos da lide.
V. Da análise dos autos, é possível concluir que não prospera a tese da parte autora de que acreditava estar entregando a sua motocicleta diretamente para funcionário do estabelecimento da parte ré. No caso, a loja realiza apenas reparo de carros, conforme fotografia do estabelecimento (ID 38500168) e ratificado pela informante “Larissa”, funcionária da loja, que também informou que naquela data havia esclarecido para o autor que a loja realizava reparo apenas em automóveis (após realizar contato telefônico com o proprietário - ID 38500239, 02:00), sendo que na ocasião o terceiro (Sr. Luis Cláudio), que estava do lado de fora do estabelecimento, conversou com a parte autora (ID 38500239, 04:00). Ainda, não é razoável que uma pessoa entregue a motocicleta para reparo em um estabelecimento sem receber qualquer recibo da sua entrega e/ou um orçamento escrito do valor do serviço a ser realizado. Na verdade, os elementos apontam que o autor detinha ciência de que estava tratando exclusivamente com o Sr. Luis Cláudio, sem qualquer vínculo com a loja. Neste sentido, relevante assinalar que o próprio autor salvou como nome no seu contato telefônico quanto ao reparo da motocicleta o nome “Cláudio Pintor” (ID 38500171), demonstrando que tratava exclusivamente com ele. Ademais, na sua inicial a parte autora relata que, no ato da entrega da moto, realizou o pagamento da quantia de R$ 150,00. Constata-se que o valor foi entregue diretamente para o Sr. Luis Cláudio, uma vez que a parte autora apenas alegou que depositou o dinheiro na conta indicada pelo Sr. Luis Cláudio (ID 38500237, 06:25), sem qualquer recibo por parte da loja, tampouco demonstração de vínculo daquela conta com o estabelecimento comercial. Inclusive, relevante reforçar que não existia qualquer indicativo de que o Sr. Luis Cláudio seria funcionário do estabelecimento, uma vez que não utilizava uniforme, tampouco entregou qualquer recibo/orçamento em nome da loja.
VI. Os argumentos expostos pela parte autora para justificar o pleito, e os fundamentos da sentença recorrida, são no sentido de que os esclarecimentos prestados pelo dono do estabelecimento comercial durante a ocorrência policial demonstrariam que a motocicleta teria permanecido na loja e que o Sr. Luis Cláudio desapareceu com o veículo após ordens do proprietário da loja para que a motocicleta deixasse o local, o que comprovaria que o Sr. Luis Cláudio estaria vinculado à loja. Não obstante, analisando a oitiva em audiência do dono da loja é possível concluir que a sua determinação para a retirada da motocicleta do local era apenas para que não permanecesse na frente do estabelecimento, até porque as fotografias ID 38500187 juntados pelo próprio autor permitem identificar que na frente do estabelecimento permanecem automóveis a serem consertados. No ponto, cumpre reiterar que o estabelecimento não realiza reparos em motocicletas, sendo que o terceiro, Luís Cláudio, que estava no local apenas para entrevista de emprego, pactuou por conta própria com o autor para reparar a sua moto (inclusive recebendo adiantamento de R$ 150,00 diretamente do autor), de modo que o proprietário do estabelecimento, ao visualizar o veículo na frente da sua loja, apenas determinou a sua retirada do local. Portanto, da análise de todos os elementos dos autos já expostos, conclui-se que a menção na ocorrência policial de que o dono da loja determinou a sua retirada do local era no sentido de que a motocicleta (recebida para reparo pelo terceiro Luis Cláudio em acordo firmado com o autor) não deveria permanecer na frente da loja, onde permanecem os carros a serem reparados e que estão sob custódia do estabelecimento, o que não era o caso daquela motocicleta.
VII. Diante de todo o exposto, conclui-se que a parte autora tinha ciência de que realizava a negociação para reparo da motocicleta com pessoa sem qualquer vínculo com o estabelecimento comercial, de modo que a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.